Tribunal: TJSP
Processo: 2270646-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Legitimidade passiva – Trecho de rodovia sob a concessão de apenas uma sociedade – Ilegitimidade passiva reconhecida – Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270646-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
VALDEMIR MIRANDA NEVES, é agravado ARTERIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270646-56.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2270646-56.2019.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: Itapecerica da Serra 3a Vara
Processo de origem: 1000319-59.2019.8.26.0268
Agravante: VALDEMIR MIRANDA NEVES
Agravada: ARTERIS S.A.
Voto no 22.653
AGRAVO DE INSTRUMENTO RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE TRÂNSITO Legitimidade passiva Trecho de
rodovia sob a concessão de apenas uma sociedade Ilegitimidade
passiva reconhecida Decisão mantida Agravo de Instrumento
desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMIR MIRANDA
NEVES em face de ARTERIS S.A., impugnando a r. decisão de fls. 310 e 311, prolatada
nos autos de origem no 1000319-59.2019.8.26.0268, a qual reconheceu a ilegitimidade
passiva da Requerida.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada pelo ora Agravante VALDEMIR MIRANDA
NEVES em face de ARTERIS S.A., na qual alega que em 31/10/2018 sofreu acidente na
altura do Km 671 da Rodovia BR-376, no Município de Guaratuba/PR, em razão da
queda de placa de sinalização da pista, acarretando danos na estrutura interna e
externa do veículo. Afirma que seu pedido de ressarcimento de danos foi indeferido
administrativamente. Ao fim, requer a condenação da Requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais (fls. 1 a 12 autos de origem).
A Requerida ARTERIS S.A. ofereceu contestação (fls. 73 a 105 autos de
origem), a que se seguiu réplica do Autor (fls. 189 a 209 autos de origem).
O MM. Juiz a quo reconheceu a ilegitimidade passiva da Requerida ARTERIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270646-56.2019.8.26.0000 -Voto no
3
S.A. e determinou a inclusão da empresa AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. (fls. 310 e 311
autos de origem).
Contra essa decisão insurge-se o Agravante.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão, sustentando
a existência de relação de consumo entre as partes, bem como a responsabilidade das
Requeridas ARTERIS S.A. e AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. por pertencerem ao mesmo
grupo societário (fls. 1 a 11).
Indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo ao recurso (fls. 117 e 118).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 122 a 133).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto tempestivamente
interposto e com preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que o Autor pretende o pagamento de indenização por danos
morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito.
Foi acolhido o pedido de ilegitimidade passiva da Requerida ARTERIS S.A.
A r. decisão deve ser mantida.
Com efeito, verifica-se que o Autor reconhece que o acidente o ocorreu em
trecho da Rodovia BR-376 que se encontra sob concessão da AUTOPISTA LITORAL
SUL S.A., afirmando-se sua legitimidade para compor o polo passivo da ação.
Por outro lado, não há se falar em legitimidade passiva da Requerida ARTERIS
S.A. Como bem afirmado na r. decisão recorrida, o fato de as Requeridas ARTERIS
S.A. e AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. comporem o mesmo grupo econômico não é
suficiente para afirmar sua responsabilidade, uma vez que não há nos autos qualquer
elemento que indique o uso abusivo da personalidade jurídica de qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270646-56.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Requeridas.
Nesse sentido aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Existência de elementos
suficientes à formação de juízo acerca do mérito do litígio. Preliminar
repelida. ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARTERIS que não é a
concessionária do local nem tampouco tem como objetivo o exercício
de atividade de concessão de rodovia A concessionária do trecho
da rodovia onde ocorreu o acidente é a CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS
DO
INTERIOR
PAULISTA
S/A
INTERVIAS.
Preliminar acolhida. AÇÃO DE REGRESSO Autora que pretende, em
via de sub-rogação, obter o ressarcimento dos valores desembolsados
em razão de acidente de trânsito ocasionado por animal na pista
Viabilidade Caracterizada a responsabilidade da concessionária pela
conservação e manutenção da segurança na via
Precedentes

Configurado o dever de indenizar da ré
Danos materiais bem
arbitrados, não havendo que se falar em abatimento da taxa de
administração paga pela vítima à autora Ação julgada procedente na
1a Instância Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000682-50.2018.8.26.0666; Relator (a): LEME
DE CAMPOS; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data
de Registro: 20/02/2020).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora